Tribunal: TJSP
Processo: 1019647-04.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019647-04.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WILSON BEZERRA DE SOUZA, é embargado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO JR. E AROLDO
VIOTTI.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.774/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1019647-04.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Wilson Bezerra de Souza
Embargado: Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos abordados na r. decisão apelada foram
analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em
consonância com a orientação da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por WILSON BEZERRA DE SOUZA, contra o acórdão de fls.
152-159, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão no
v. acórdão embargado, o que justificaria o acolhimento dos
presentes embargos com a modificação do julgado.
É o breve relato.
Os
presentes
embargos
não
merecem
prosperar.
Com efeito, os embargos declaratórios se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não sendo possível se acolher pretensão que visa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação do julgado, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP- Lex 126/373).
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
Na
hipótese
dos
autos,
analisando
os
argumentos invocados pelo embargante, verifica-se que não há
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, de vez
que a decisão proferida se encontra em sintonia com a
fundamentação apresentada no acórdão embargado, o que
dispensa a declaração na forma em que pleiteada.
Ademais, o impetrante, em que pese ter
formulado pedido de aclaramento, não apontou a ocorrência de
omissão no acórdão embargado, se limitou a indicar dispositivos
constitucionais de forma genérica, sem indicar a relação com o
caso concreto. Por fim, apresentou apenas pedido de
rejulgamento do feito com a aplicação do entendimento que o
beneficia, o que não é admitido nesta via recursal.
Conforme destacado no voto condutor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em questão não comportava a concessão da segurança
por não ter sido demonstrada qualquer ofensa à direito líquido e
certo do impetrante, que deve ser invocado com apoio em norma
expressa.
Constata-se, portanto, que a pretensão do
embargante é o rejulgamento do feito, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração, nos termos do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de
declaração “devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Verifica-se, portanto, o caráter infringente dos
embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via
oblíqua, rediscutir a matéria já tratada e fundamentada no v.
acórdão.
Observe-se
que
mesmo
para
fins
de
prequestionamento o objetivo dos embargos de declaração
continua sendo o de suprir os requisitos traçados no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, quais sejam, omissões, contradições
ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto
posto,
rejeitam-se
os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator